Tribunal: TJSP
Processo: 2056701-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056701-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante KÁLITA
ABILA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado UNIVERSIDADE
METODISTA DE PIRACICABA - CAMPUS SANTA BÁRBARA DO OESTE -
UNIMEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056701-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30592
2
Agravo de Instrumento no 2056701-49.2020.8.26.0000
Agravante: Kálita Abila do Nascimento (Justiça Gratuita)
Agravada: Universidade Metodista de Piracicaba
Campus Santa
Bárbara Do Oeste - Unimep
Juiz: Flávio Dassi Vianna
Comarca: Limeira 5a Vara Cível
Voto 30592
TUTELA ANTECIPADA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência
O art. 300 do CPC
exige, para a concessão de tutela de urgência,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Requisitos não preenchidos Necessidade
de instauração do contraditório Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra as decisões de fls. 50 e 135 dos autos principais
que, em ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória por danos
morais, com requerimento de tutela de urgência “inaudita altera pars”1
ajuizada por Kálita Abila do Nascimento em face de Universidade
Metodista de Piracicaba
Campus Santa Bárbara Do Oeste -
Unimep, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré
proceda à expedição do registro do diploma do curso de Engenharia
Química, a que faz jus a autora, e que seja entregue diretamente à
autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
1 Valor da causa: R$ 31.350,00, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056701-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30592
3
A agravante requer a reforma da
decisão, sustentando estarem presentes os requisitos para a
concessão da medida pleiteada. Afirma que tentou por diversas vezes
regularizar a única pendência financeira que tinha junto a faculdade,
inclusive cursou a única matéria que tinha como dependência e,
mesmo assim, a faculdade se omite em fornecer o diploma de
conclusão do curso, documento este que a autora tanto necessita
para apresentar na empresa onde trabalha, sob pena de ter seu
contrato de trabalho rescindido.
Recebido e processado o recurso, foi
indeferido o efeito suspensivo e dispensou-se a contraminuta, por
ausência de citação da agravada nos autos.
É o relatório.
A decisão de fl. 50 dos autos principais
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Analisando os
documentos que instruem a petição inicial, verifico que não há
comprovação de efetiva conclusão integral do curso, com eliminação
de todas as pendências, razão pela qual INDEFIRO a tutela de
urgência pleiteada, visando à imediata entrega do diploma de
conclusão do curso”.
A autora reiterou o pedido, sendo
mantido o indeferimento, por seus próprios fundamentos, “mostrando-
se necessária a instalação do contraditório para melhor análise da
questão” (fl. 135).
O recurso não merece guarida.
Em
que
pese
à
irresignação
da
agravante, não se há razões para a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056701-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30592
4
Nos estreitos limites deste agravo, não
se verifica a verossimilhança das alegações da autora.
Os fatos controvertidos não vieram
acompanhados de prova robusta a amparar a probabilidade do direito
buscado pela autora, revelando-se necessária a instauração do
contraditório.
Assim, nesta fase de cognição sumária,
não se verifica a presença dos requisitos legais do artigo 300 do
Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito,
sendo de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipada
pretendida, o que pode ser revisto após a resposta da ré.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator